Tribunal: TJMT
Processo: 0001923-84.2011.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001923-84.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUBENIR NOGUEIRA GUERRA - CPF: 818.979.108-78 (APELADO), JOSIANE DO COUTO SPADA - CPF: 009.478.201-67 (ADVOGADO), MAURICIO VICENTE SPADA - CPF: 025.310.151-40 (ADVOGADO), NELSON CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 880.551.161-72 (APELANTE), VALERIUS HATIRO KATO FALEIROS - CPF: 778.358.599-04 (ADVOGADO), JOSE ORIDES SILVEIRA - CPF: 309.494.750-68 (APELANTE), RENATO SOUSA DUTRA - CPF: 630.339.921-53 (ADVOGADO), ELENIR DE FATIMA BATISTA SILVEIRA - CPF: 570.040.481-87 (APELANTE), NEIVA TRENTO (APELANTE), IMOBILIARIA ANTONIO IMOVEIS (APELANTE), NELSON CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 880.551.161-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENIR DE FATIMA BATISTA SILVEIRA - CPF: 570.040.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO IMOVEIS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 18.961.152/0001-16 (APELADO), VALERIUS HATIRO KATO FALEIROS - CPF: 778.358.599-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIR
EITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXTINÇÃO PARCIAL
DA LIDE
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO DEVIDA POR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta
contra
decisão interlocutória que julgou improcedente a denunciação
da lide à
Imobiliária, declarou a
sua
ilegitimidade passiva
bem como a

d
a
tabeliã, também
litisdenunciada
, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação a
ambas
,
condenou os denunciantes ao pagamento de honorários advocatícios
de
10% sobre o valor da causa
,
determinou o recolhimento
de
custas
alusivas a suposta R
econvenção apresentada pelo apelante, saneou o
feito,
fixou os pontos controvertidos
e deferiu o pedido de
realização de perícia grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar
se a decisão que

extinguiu a demanda
sem resolução do
mérito
em relação
a

somente um dos réus
e determinou o seu prosseguimento no tocante
aos demais,

p
ôs
fim ao
processo e
pode
, consequentemente,
ser
impugnada
por
A
pelação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que
não
dá solução à
causa
como um todo
,
mas
influencia
o seu andamento
ao
encerrar o
processo
quanto a
uma ou algumas
das partes
, tem natureza interlocutória
(
art. 203, §2o, do CPC
)

e
, por conseguinte,

é
objeto de
Agravo de Instrumento
,
conforme
o rol do art. 1.015 do CPC
.

A interposição de Apelação em vez de Agravo de Instrumento configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do
princípio da fungibilidade
(entendimento jurisprudencial pacífico).

Para cada decisão judicial cabe apenas um Recurso específico (princípio da singularidade recursal)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A decisão que extingue o processo sem resolução do mérito
no tocante
a
apenas uma ou
algumas
das
partes
é impugnável

por A
gravo de
I
nstrumento
(
art. 1.015, VII, do CPC/2015
)
.

Considera-se erro injustificável a interposição de A
pelação contra decisão interlocutória,
o que veda a aplicação do
princípio da fungibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 203, §2o; 1.015, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível n
.
0008173-04.2007.8.26.0637, Rel. Berenice Marcondes Cesar, j. 15
-6-2021; TJRS, Apelação Cível n.
5009301-58.2019.8.21.0033, Rel. Marilene
Bonzanini
, j. 18
-2-
2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a
decisão que

“
julgou improcedente a denunciação à lide proposta contra a Imobiliária Antônio Imóveis
, extinguindo a lide em relação
à
ela, prosseguindo o feito com relação aos demais réus, condenando os denunciantes ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
D
eterminou o recolhimento de custas processuais relativas à suposta reconvenção apresentada pelo Apelante
”
,
declarou o saneamento do processo, fixou os pontos controvertidos
,
determinou a realização de perícia grafotécnica
e deferiu a prova testemunhal
.

O
apelante
sustenta
que adquiriu o imóvel por
intermédio
da Imobiliária Antônio Imóveis, representada pelo
sócio
Nelson, filho do proprietário. Ressalta que a transação foi realizada de boa-fé, em papel timbrado
da
referida empresa

e nas

suas
dependências.

Aduz
que
o Juízo de origem é
contraditóri
o
ao
afirmar
que
a Imobiliária
não participou do negócio, quando, na
verdad
e, há
vasta
documentação
que comprova

sua intermediação na
venda
.

Anexa
trechos
em que o julgador reconhece su
a ilegitimidade passiva, o que

não
corresponderia à
realidade dos fatos.

Alega
que
, com amparo no entendimento pacífico do STJ,

requereu
diretamente na contestação
a
retenção de benfeitorias
em razão

do investimento
feito
de boa-fé,
não sendo
exigida a apresentação de R
econvenção autônoma,
o que torna
desnecessário o recolhimento de custas processuais
a esse título
.

Pleiteia a
reforma
do
decisum

que julgou improcedente a denunciação
da lide
,

mandou incluir

a Imobiliária
no polo passivo da A
ção
e
admitiu
a

inexistência
de R
econvenção e
o
afastamento da obrigação de
pagamento
de custas processuais
relativas
a tal p
retensão
.

Os apelados, intimados, não
ofereceram
contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado
propôs
contra o apelante,
Nelson Carvalho dos Santos

e
Elenir
de Fátima Batista Silveira
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
,
consistente na
Escritura Pública de Compra e Venda
firmada entre os réus,
sob o argumento de ineficácia da
P
rocuração
outorgada.

Na contestação,
Nelson denunciou
a
lide
à
tabeliã Neiva Trento (
I
d
252264724
, p
ág. 86
),
e
o apelante o fez com relação
à Imobiliária Antônio Imóveis (Id
252264725
,

p
ág. 74).

Após
as partes serem intimadas a informar
as
provas que pretendiam produzir
,
foi proferida
decisão saneadora

relativa às denunciações
,
fixados
os pontos controvertidos
bem como
determinado o pagamento das custas
alusivas
à Reconvenção
, a realização de

perícia e a oitiva de testemunhas.
Confira-se:

“
De início, observo que os requeridos arguiram preliminares, de maneira que passo a analisá-las.

A requerida ELENIR arguiu preliminar de inépcia da inicial. Todavia, entendo que não prospera, haja vista que não há se considerar inepta a inicial que feita descrição suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido ensejando a parte contrária o pleno exercício de sua defesa.

Ademais, a exordial é clara e permitiu o pleno exercício de defesa pelos requeridos, de modo que o acolhimento da preliminar não se coaduna com os anseios de uma justiça efetiva e voltada à preservação do direito material. O processo, como instrumento do direito material, não pode se servir de formalidades para inviabilizar o acesso ao julgamento de mérito, razão pela qual afasto a referida preliminar.

Quanto as preliminares arguidas pelas denunciadas, de ilegitimidade passiva, entendo que ambas devem prosperar. Isso porque a empresa ANTÔNIO IMÓVEIS sequer existia na data do contrato realizado, conforme comprovado, além de não ter participado do negócio jurídico.

Ainda, em relação a legitimidade da tabeliã, observo que a denunciação à lide foi constituída de acordo com o artigo 70, III, do CPC/73 (atual artigo 125, II, CPC/2015), tendo como base o dever de indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Portanto, é cediço que a tabeliã somente poderia ser denunciada à lide se o objeto dos autos fosse de reparação civil em decorrência de vícios na escritura pública que, em tese, foi lavrada por ela.

No entanto, como no caso dos autos o pedido inicial refere-se à declaração de nulidade de ato jurídico, incabível, na espécie, a denunciação da lide.

(...)

Ante o exposto, RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE PASSIVA dos denunciados IMOBILIARIA ANTONIO IMOVEIS e NEIVA TRENTO e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, em relação a eles,
devendo o feito prosseguir em relação ao OUTROS REQUERIDOS.

Proceda-se a exclusão dos denunciados no cadastro deste feito.

CONDENO, ainda, os denunciantes ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Ademais, observo que os requeridos JOSE ORIDES SILVEIRA e ELENIR DE FATIMA BATISTA SILVEIRA apresentaram pedido reconvencional sem, contudo, atribuir valor à causa e realizar o pagamento das custas processuais de distribuição.

Desse modo, intime-se a parte requerida/reconvinte para, nos termos dos artigos 292, 319, V, 320 e 321 do Código de Processo Civil, atribuir valor a causa e comprovar o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da reconvenção, nos termos dos artigos 290 e 321, parágrafo único, do referido códex.

Sem prejuízo, analisadas as preliminares, e estando presentes os pressupostos processuais e condições da ação,
DECLARO SANEADO O PROCESSO.

Fixo como pontos controvertidos: 1) se a assinatura do contrato corresponde à assinatura do requerente; 2) a legitimidade da procuração; 3) a validade do negócio jurídico.

Em relação as provas, as partes pugnaram pela realização de perícia grafotécnica, designação de audiência de instrução, bem como que o Banco do Brasil forneça cópia dos documentos de DEVAIR, terceiro que recebeu os valores descritos do contrato.

DEFIRO o pedido de perícia grafotécnica.
Para tanto, nomeio como perito judicial a empresa MEDIAPE - MEDIAÇÃO, ARBITRAGEM E PERÍCIAS, com sede na Avenida Isaac 508, Cuiabá/MT, telefone: (65) 3322-9858 ou (65) 99613-8642, E-mail: camara@mediape.com.br, a qual deverá ser intimada para informar se aceita a nomeação, no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 465, §2o, do Código de Processo Civil).

Em relação a assinatura da terceira LIGIANNE, proceda-se a perícia indireta, através dos documentos apresentados.

Com a proposta de honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 465, §1o, do Código de
Processo Civil e o consequente depósito da verba honorária pelo requerente.

O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3o, do Código de Processo Civil.

Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar data para a realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as partes e os assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil).

O prazo para apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) dias.

Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do laudo (artigo 477, §1o, Código de Processo Civil).

Com a juntada do laudo, expeça-se alvará judicial em favor do perito.

DEFIRO, ainda, o pedido de prova testemunhal,
todavia, postergo a designação de audiência de instrução e julgamento para o momento posterior à conclusão da perícia.

Sem prejuízo, intimem-se os requeridos para apresentarem a microfilmagem dos cheques descritos no contrato de compra e venda, no prazo de 15 (quinze) dias.

INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao banco para apresentar toda documentação do terceiro DEVAIR, vez que os juntados no id n. 48156592 são suficientes
”
.

Como visto
,

trata-se de decisão interlocutória

(
art. 203,

§2o
,
do CPC
)
, já que não
encerrou o processo. Desse modo
,
deveria ser
impugnad
a por Agravo de Instrumento
(art. 1.015, VII
,
do CPC/2015)
,
sendo inaplicável
, nessa hipótese,

o princípio
da fungibilidade,
dado que

se
cuida de erro grosseiro.

A Apelação é cabível
contra
sentença, que, segundo o art. 203 do CPC, consiste
“
no pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 e 487
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
”
,
o
que não
se enquadra na situação dos presentes autos.

Nesse sentido
:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONTRATO DE SEGURO -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA - EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO E NORMAL PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
- DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESCABIMENTO –
PRECEDENTES - OMISSÃO SUPRIDA – EMBARGOS PROVIDOS.

I - A decisão em questão tem natureza interlocutória, uma vez que extinguiu parcialmente a ação, determinando o normal prosseguimento do feito, não se tratando, portanto, de sentença terminativa recorrível por apelação.

II - Logo, a decisão vergastada deveria ter sido combatida por meio de agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.

III - A manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade
”
.

(
TJMT,
N.U 0005708-82.2020.8.11.0055,
relatora Desa.

Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em 14-12-
2022, DJE
de 15-12-
2022)
.

“
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL ESCRITO. R.
DECISÃO QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS FIADORES, NOS MOLDES DO ART. 924, III, DO CPC,
E ISSO POR NÃO TEREM
ESTES SIDO SIGNATÁRIOS
DO ACORDO FIRMADO ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIA, HOMOLOGADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO À INQUILINA. RECURSO SÓ DO LOCADOR EXEQUENTE, QUE SE INSURGE QUANTO À EXONERAÇÃO DOS FIADORES.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO A APENAS DOIS DOS EXECUTADOS (FIADORES), COM
PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM RELAÇÃO À LOCATÁRIA. DECISÃO QUE NÃO PÔS FIM AO PROCESSO. DECISÃO ATACÁVEL POR AGRAVO INSTRUMENTAL
.
Inteligência do art. 1.015, VII, do CPC. Interposição de apelação que revela erro grosseiro. Inaplicável o princípio da fungibilidade. Recurso que não fora conhecido. Embargos declaratórios opostos só pelos executados
. (...)
”

(
TJSP
,
Embargos
de Declaração Cí
vel 1029042-53.2019.8.26.0506, r
elator
Campos Petroni, 27a Câmara de Direito Privado,
Foro de
Ribeirão Preto - 9a Vara Cível,

julgamento em
18
-2-2021,

publicação em 18-2-
2021)
.

“
AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Réus/Executados devedores solidários – na tramitação da execução de sentença, questão incidente, referente a acordo firmado entre a Autora/Exequente e um dos Corréus/Executados com pagamento de parte do crédito executado –
extinção parcial da execução em relação ao Corréu/
Coexecutado
, com prosseguimento da execução da sentença em relação aos demais devedores solidários – decisão interlocutória que desafia agravo de instrumento – interposição de apelação ́caracteriza erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade–
RECURSO DE APELAÇÃO DO COEXECUTADO LEANDRO NÃO CONHECIDO
”
. (TJSP,
Apelação
Cível 0008173-04.2007.8.26.0637,

relatora
Berenice Marcondes Cesar
, 28a Câmara de Direito Privado,
Foro de Tupã - 2a Var
a Cível, j
ulgamento
em
15
-
6
-
2021
, publicação em
16
-
6
-
2021)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCLUSÃO DE UM DOS EXECUTADOS DO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. A sistemática adotada pela legislação processual em vigor fundamenta-se no princípio da singularidade ou
unirrecorribilidade
recursal, segundo o qual para cada ato judicial existe apenas um recurso.
A decisão que, em saneador, extingue o feito somente em relação a um dos executados, mas mantém a demanda em relação ao executado remanescente, por se tratar de decisão interlocutória, ainda que de natureza mista, à luz do §2o do art. 203 do Código de Processo Civil, desafia o recurso de agravo de instrumento, consoante assinala o art. 1.015, inciso VII do Código de Processo Civil
. Inviável, assim, o recebimento e processamento do recurso de apelação, por inobservância ao pressuposto da adequação recursal. Descabida, outrossim, a aplicação do princípio da fungibilidade, pois o entendimento é no sentido de que a prática constitui erro grosseiro. NÃO CONHECERAM DO RECURSO. UNÂNIME
”
.

(
TJRS,
Apelação Cível

70077070555, Décima Oitava Câmara Cível,
relator
Pedro Celso Dal Pra,
julgamento
em

7-6-2018)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA NA DECISÃO.
RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. -
A decisão que acolhe a exceção de
pré
-executividade, extinguindo o feito relativamente a apenas um dos litisconsortes, prosseguindo relativamente aos demais, possui natureza interlocutória, devendo ser atacada por meio do recurso de agravo de instrumento. -
Hipótese em que não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da existência de erro grosseiro, já que a apelação e agravo de instrumento são recursos completamente distintos, não apenas em relação às hipóteses de cabimento, mas, também, quanto ao procedimento (enquanto a apelação é interposta perante o juízo de origem, o agravo é interposto perante o Tribunal). APELO NÃO CONHECIDO
”
.

(
TJRS,
Apelação Cível 50093015820198210033, Vigésima Segunda Câmara Cível,
relatora
Marilene
Bonzanini
,
julgamento
em 18-2-2022)
.

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025